Tribunal: TCU
Processo: 021.790/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 566/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação de dívida ao Sr. Jandir Miguel Hickmann (CPF XXX.298.510-XX) ante o recolhimento integral do débito e da multa cominados pelo Acórdão 5042/2017-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 6/6/2017, Ata 19/2017, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.790/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.200/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Jandir Miguel Hickmann (XXX.298.510-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.